Tribunal: TJBA
Processo: 0002075-60.2012.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2°, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM, USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, USO EXCLUSIVO DE PROVA INQUISITORIAL E CHERRY PICKING. REJEITADAS. MAGISTRADA QUE SE LIMITOU A APONTAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, CONFORME EXIGE O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE NÃO CONFIGURA PREJULGAMENTO. PROVA INQUISITORIAL UTILIZADA POR SER TESTEMUNHO NÃO REPETÍVEL. HIPÓTESE RESSALVADA PELO ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). INCOMPATIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DEMONSTRADOS ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME CORPORAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. STANDARD PROBATÓRIO MÍNIMO ATINGIDO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE, NO ÂMBITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRECEDENTES. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. OPINATIVO VEICULADO PELO PARQUET QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO IN TOTUM DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Agnaldo Carlos dos Santos, em face da decisão de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA, Drª. Maria Claudia Salles Parente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Extrai-se da denúncia, in verbis, que “No dia 04.04.2012, por volta das 17horas o Denunciado estava em via pública perto da sua residência do seu irmão Adauto Carlos dos Santos, na Rua Cachoeirinha, s/n, nesta cidade, quando, após discussão deste com seu outro irmão Antônio Carlos dos Santos, que acusava Adauto de ter um caso com a sua mulher "Fulisca", o Denunciado resolveu "tomar partido" na briga de irmãos, armou-se com uma faca tipo peixeira e desferiu uma facada que atingiu Adauto do lado esquerdo do peito. Antônio e o Denunciado fugiram, tendo a vítima sido socorrida imediatamente, o que obstou o resultado morte.” (ID. 99903594) 3. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 3.1. A fundamentação da pronúncia deve ser comedida, porém o Magistrado tem o dever constitucional de indicar as razões do seu convencimento, conforme estabelecem o art. 93, IX, da CF e o art. 413 do CPP. No caso em apreço, ao consignar os termos dos depoimentos testemunhais, a Magistrada apenas exerceu seu dever constitucional de fundamentar a decisão, demonstrando que a tese acusatória possuía viabilidade suficiente para ser submetida ao Juiz Natural. Diante disso, as expressões utilizadas no bojo do decisum, ora hostilizado, não imputa um juízo condenatório antecipado, mas tão somente a constatação de que a narrativa defensiva, relativa à configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, não se apresentou de forma inconteste, única hipótese que autorizaria a absolvição sumária nesta fase. Da mesma forma, a utilização de recursos gráficos (negritos e sublinhados) na transcrição dos depoimentos serve apenas para destacar os elementos probatórios que embasaram o convencimento judicial quanto à admissibilidade da denúncia, não configurando, por si só, qualquer indução ao veredicto. 3.2. A argumentação defensiva repousa, primeiramente, na alegada ausência de prova da materialidade que ateste perigo real à vida da vítima, pois o relatório médico não teria apontado “perigo de vida”, de maneira que o não reconhecimento inconteste dessa elementar fragilizaria a premissa de que a vida da vítima foi salva, apenas, por conta da rápida intervenção médica. Analisando-se os fólios, depreende-se que a materialidade delitiva está evidenciada através do relatório médico (ID. 99905229), no qual resta consignado que a vítima deu entrada no Hospital Geral de Camaçari, em 04/04/2012, com perfuração por arma branca na região torácica à esquerda, sendo necessário submeter o paciente à drenagem de tórax, recebendo alta apenas quatro dias depois em 09/04/2012. A contundência da área atingida — o tórax, região de abrigo de órgãos inequivocamente vitais — constitui forte indício do animus necandi, dando suporte à imputação do crime de tentativa de homicídio. O fato de o documento médico não consignar literalmente a rubrica "perigo de vida" não anula a materialidade da tentativa de homicídio, a qual prescinde dessa formalidade rígida, maxime quando o standard probatório atesta idoneamente que os atos de execução poderiam, de forma concreta, ter levado a vítima a óbito, tal como ocorre na hipótese solvenda. Em derredor da alegação pertinente à configuração da desistência voluntária, cumpre ressaltar que o abortamento do ataque não conduz à exclusão automática do dolo de matar, notadamente quando se constata que o réu percorreu todos os atos executórios necessários à consumação do crime e a interrupção da conduta nefasta só ocorreu porque a vítima foi socorrida imediatamente, situação que não se confunde com o suscitado instituto. 3.3. Requer o recorrente, ainda, o afastamento da qualificadora de motivo fútil, visto que não restou comprovado nos autos. É cediço no ordenamento pátrio que para afastar a qualificadora na fase de pronúncia a prova deve ser irrefutável e impassível de dúvida, o que não se vislumbra na espécie. 4. PARECER MINISTERIAL. No Parecer da lavra da douta Procuradora Dra. Eny Magalhães Silva (ID.102910399), o Parquet pugna pelo desprovimento do Recurso. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0002075-60.2012.8.05.0039, em que figura como Recorrente Agnaldo Carlos dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002075-60.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: AGNALDO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002075-60.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante AGNALDO CARLOS DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .